Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009215-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE BERTONI TAVEIRA - CPF: 032.044.171-74 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 14.776.142/0001-50 (APELANTE), RODRIGO MORALES DE SA TEOFILO - CPF: 255.460.488-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – PROVA DA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AFASTADO – DANO MORAL – DEMORA DE 05 (CINCO) MESES PARA A TROCA DO PRODUTO DEFEITUOSO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTIA FIXADA PELO JUIZ SINGULAR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
Somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador; logo, como a hipótese versa sobre defeito do produto, a responsabilidade da Apelante (fornecedora) é solidária e, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

2- Não há falar em devolução do valor pago, quando, ainda que com atraso, o produto defeituoso foi substituído por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Sentença reformada neste capítulo.

3- O descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar; entretanto, neste caso, a situação vivenciada pela Recorrida não pode ser considerada mero dissabor, haja vista que a substituição do produto defeituoso ocorreu depois de 05 (cinco) meses da primeira reclamação e a Recorrida tentou inúmeras vezes promover a troca do produto, que foi adquirido no final do ano, para que fosse possível realizar os jantares de Natal e virada de ano na sua residência.

4- Na fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009215-59.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Westwing Comércio Varejista S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação com Pedido de Devolução de Valores c/c Pedido de Danos Morais” ajuizada por
Aline Bertoni
.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante foi rejeitada e, no mérito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A Apelante foi condenada a restituir o valor pago pelo produto defeituoso, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante insiste na tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, no caso, o fabricante do produto pode ser identificado e, portanto, não há falar em responsabilidade solidária do comerciante.

No mérito, alega que os pedidos devem ser julgados improcedentes porque não cometeu qualquer ao ilícito.

Subsidiariamente, almeja a redução da indenização por dano moral porque, no seu entender, a quantia não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 141780673.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada adquiriu, em novembro de 2020, uma mesa de jantar pelo
website
da empresa Recorrente, no intuito de celebrar as festividades do final de ano na sua residência.

O produto foi entregue no início do mês de dezembro de 2020; contudo, com defeito.

Assim, no mesmo dia a Recorrida solicitou a troca do produto, e os funcionários da Apelante informaram que iriam trocar a parte danificada. Entretanto, depois de inúmeros
e-mails
e reclamações por parte da consumidora Apelada, a situação não foi resolvida, motivo pelo qual em 22/04/2021, ajuizou a demanda.

Requereu a devolução do valor pago, R$ 1.928,44 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), com os consectários legais, além de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida/Apelante e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Condenou a empresa Apelante a restituir o valor pago pelo produto defeituoso, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

A Recorrente insiste na
prefacial de ilegitimidade passiva.

De acordo com a Apelante, ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque não tem qualquer responsabilidade em relação ao defeito do produto, uma vez que é o fabricante que deve responder por vícios nos produtos por ele fabricados, quando é identificado, tal qual ocorreu neste caso.

O argumento não comporta acolhida, pois o caso não versa sobre fato do produto e sim sobre vício do produto (a mesa foi entregue com defeito).

Somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador.

Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa.

Assim,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva
.

No
mérito
, o Recurso comporta parcial provimento.

Conforme já exposto neste voto, o Juiz singular determinou a devolução do valor pago pela consumidora; entretanto, a Apelante comprovou que substituiu o produto defeituoso por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Com efeito, conforme se extrai do histórico de atendimento da cliente Apelada, em 22 de maio de 2021, a Recorrida recebeu outra mesa de jantar. Assim,
neste capítulo a sentença deve ser reformada, porque não há falar em devolução do valor pago, pois, ainda que com atraso, o produto defeituoso foi substituído por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso
(Pag. 25, Id. 141780660).

Em relação ao dano moral, é certo que o descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar; entretanto, neste caso, a situação vivenciada pela Recorrida não pode ser considerada mero dissabor, haja vista que a substituição ocorreu somente em maio de 2021, depois de 05 (cinco) meses da primeira reclamação e a Recorrida tentou inúmeras vezes promover a troca do produto, lembrando que foi adquirido no final do ano, exatamente para que fosse possível realizar os jantares de Natal e virada de ano na sua residência.

Assim, deve ser mantido o dever de indenizar.

No que concerne ao valor da indenização, neste caso, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é elevado a ponto de comportar redução.

De acordo com a doutrina, na fixação da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
A verba indenizatória não pode ser
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste caso, considerando os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes – Psicóloga (Id. 141777483) e empresa com capital social de mais de 39 (trinta e nove) milhões de reais (Id. 141780658) não se constata motivos para a redução da verba indenizatória, pois tal qual exposto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido da Recorrida nem penaliza demasiadamente a Apelante.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença, afasto o dever de restituir o valor pago pela consumidora/Apelada, haja vista que ainda que com atraso, o produto defeituoso foi substituído por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Mantenho hígidos todos os demais termos, inclusive a condenação da Recorrida ao pagamento integral das verbas de sucumbência, pois o produto foi substituído depois do ajuizamento da demanda.

Não há falar em majoração dos honorários (art. 85, § 11, CPC), em virtude do parcial provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023